Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708496-52.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILENE FLEURY DE SOUZA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 33203277), que oficiou pela cassação da sentença. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator